Tribunal: TJSP
Processo: 1032757-02.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pretensão de que a autoridade impetrada promova o registro de veículo. Negativa do Detran-SP em registrar o veículo da impetrante sob a alegação de que existe outro idêntico registrado em outro Estado (Minas Gerais), com mesma numeração de chassi – veículo dublê. Procedimento para substituição de placa veicular por suspeita de veículo "dublê"

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pretensão de que a autoridade impetrada promova o registro de veículo. Negativa do Detran-SP em registrar o veículo da impetrante sob a alegação de que existe outro idêntico registrado em outro Estado (Minas Gerais), com mesma numeração de chassi – veículo dublê. Procedimento para substituição de placa veicular por suspeita de veículo "dublê" previsto na Portaria Detran no 1244/00. Impetrante que comprovou que adquiriu o veículo novo diretamente da fabricante Honda, mediante nota fiscal. O Detran-SP se limitou a transferir a responsabilidade ao Detran de Minas Gerais, mesmo diante da comprovação do direito ao registro do veículo. Sentença concessiva da segurança que deve ser mantida. Remessa necessária não acolhida.